Tribunal: TJES
Processo: 5004798-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004798-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON DE SOUZA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

Jeferson de Souza Silva
, tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo juízo da
Vara Única de Bom Jesus do Norte
.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do paciente, preso em
razão da suposta
prática dos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.
Aponta-se, ainda, o suposto excesso de prazo da custódia.

D
ecisão
indeferindo o pedido de liminar
.

As informações foram prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5004798-51.2022.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON DE SOUZA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada
tanto
na imposição da segregação cautelar
sem que estejam presentes os requisitos autorizadores

quanto
no suposto
excesso de prazo
da custódia.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o paciente,
já denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06
, teria se associado a

Alexandre Fernandes Júnior
para a prática do

tráfico de drogas.

De acordo com o
parquet
,
o paciente
teria se associado de forma permanente e estável para a
prática do tráfico de drogas e estaria ligado a traficantes do estado do Rio de Janeiro. Na oportunidade, o MP destacou
a divisão de tarefas no grupo.
Ao paciente, caberia o
recolhimento dos valores auferidos com o crime e a respectiva transferência aos membros do grupo, residentes no Estado do Rio de Janeiro
.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante da
apreensão de droga na residência do paciente
.

Digna de menção, ainda, é a
confissão

de um dos réus
quando de sua prisão em flagrante. Indagado acerca das acusações, Alexandre Fernandes Júnior admitiu a prática delitiva e
detalhou as atividades do grupo, bem como as atribuições do paciente.

Importa destacar que a lei entende como suficiente à decretação da prisão apenas a existência de
indícios
de autoria,
ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Aliás, debater o ponto com
verticalidade
encontraria óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do
risco de reiteração delitiva
, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.
O possível
envolvimento

habitual
do paciente no tráfico de drogas na região evidencia o
risco que a liberdade traria para a paz social
.

No entender do
Supremo Tribunal Federal
, “a periculosidade do agente e
o risco de reiteração delitiva
demonstram a necessidade de se acautelar o meio social,
para que seja resguardada a ordem pública
, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (STF, HC 117090 / SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 03/09/2013)

A operação policial, frise-se, culminou com a apreensão de
12

(doze
)
papelotes de cocaína, encontrados na cueca de Alexandre, além de outros 15 (quinze) papelotes dessa substância, depositados no tênis do paciente
.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada na gravidade concreta do fato, estando o paciente denunciado

não

só

por

tráfico
,
mas

também

por

associação
.
Ainda que a defesa discorde, o
Superior Tribunal de Justiça
“possui entendimento pacificado no sentido de que
a
quantidade
, a
natureza
ou a
diversidade
dos entorpecentes apreendidos
podem

servir

de

fundamento

ao

decreto

de

prisão

preventiva
.” (STJ, HC 381.655/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 11/05/2017).

Por fim, no que concerne ao suposto excesso de prazo,
melhor sorte não socorre o impetrante.

Isso porque, no entender do
Superior Tribunal de Justiça,
“eventual excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal,
visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética
.” (STJ, HC 278.963/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 07/03/2014)

No caso, as informações fazem alusão a complexidade dos fatos. Segundo o MM. Juízo singular “
os réus possuem defesas distintas, logo, os sucessivos pleitos de concessão de liberdade acabam por tumultuar a marcha processual, pois trata-se de autos físicos que devem ser remetidos ao Ministério Público para manifestação e retornam conclusos para apreciação”

Para além disso
,
exsurge dos autos que a audiência de instrução e julgamento se encontra aprazada para o dia
29 de agosto de 2022, além do que,
não se pode olvidar que
grande parte da tramitação da ação penal foi afetada pelos piores momentos da pandemia de Covid-19.

Não há, portanto, nenhum atraso injustificado na marcha processual.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A quantidade razoável e a natureza do entorpecente são fundamentos aptos à custódia preventiva, já que evidenciada a gravidade concreta do fato e a consequente periculosidade acentuada do agente. Garantia da ordem pública.

3.
Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.